Tribunal: TJSP
Processo: 1017513-42.2016.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Ruy Coppola
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564488
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1017513-42.2016.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante BANCO
FIBRA S.A., é apelado CLEANE ROBERTO SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), KIOITSI CHICUTA E FRANCISCO
OCCHIUTO JÚNIOR.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
RUY COPPOLA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017513-42.2016.8.26.0506 -Voto no
2
Apelante: Banco Fibra S.A.
Apelada: Cleane Roberto Silva
Comarca: Ribeirão Preto - 5a Vara Cível
Relator: Ruy Coppola
Voto no 44742
EMENTA
Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão. Processo extinto
com base no artigo 485, III, do Código de Processo Civil.
Necessidade de intimação pessoal do autor para dar andamento ao
processo, sob pena de extinção (artigo 485, §1o). Ato devidamente
realizado por via postal. Sentença mantida. Recurso improvido.
Vistos.
Trata-se de ação de busca e apreensão
ajuizada pelo apelante em face do apelado, que a respeitável
sentença de fls. 95/96 julgou extinta, sem resolução do
mérito, nos termos do artigo 485, III, do Código de Processo
Civil.
Apela o autor (fls. 103/107) sustentando, em
suma, que a extinção do processo sem resolução do mérito
está autorizada, única e tão somente, quando a parte autora,
abandona a causa por mais de trinta dias ou um ano, não
havendo, assim, a possibilidade de extinção do processo
sem que lhe seja dada essa oportunidade, em respeito aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017513-42.2016.8.26.0506 -Voto no
3
princípios constitucionais.
Recurso tempestivo; preparo anotado.
É o Relatório.
A sentença merece preservação.
A presente ação foi ajuizada pelo ora
apelante, no intuito de reaver bem alienado fiduciariamente.
O bem não foi apreendido.
Réu não localizado.
Forneceu-se novo endereço.
Mas
não
se
recolheram
as
custas
necessárias.
E assim foi procedido pela serventia que,
após o silêncio do procurador, expediu a carta de fls. 83,
intimando o autor para dar andamento ao feito, no prazo de
cinco dias, sob pena de extinção (cf. AR - fls. 84).
O AR retornou aos autos e continuou o
silêncio do autor.
Correta, pois, a respeitável sentença de
extinção, eis que prestigiou o procedimento legal para só
depois julgar extinto o feito, sem resolução do mérito, nos
termos do inciso III do artigo 485 do Código de Processo
Civil.
Assim, a providência, de cunho obrigatório,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017513-42.2016.8.26.0506 -Voto no
4
antecedente à extinção do processo nos casos de inércia da
parte
interessada,
prevista
no
artigo
485,
§1o,
foi
devidamente cumprida.
Com o devido respeito é rematado absurdo
alegar-se no apelo o direito irrestrito da parte em manter
processo em curso, sem cumprir a exigência legal imposta.
Sobre o tema, confiram-se os seguintes
precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça:
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - Abandono da causa - Prévia
intimação do advogado, e ulterior intimação, por carta, da parte - Extinção do feito -
Necessidade - RECURSO DESPROVIDO” (Apelação 1000627-32.2017.8.26.0344 -
Rel. Des. Antonio Nascimento - 26a Câmara de Direito Privado - j. 28/06/2018).
“EXECUÇÃO - Inércia da parte exequente, intimada para dar andamento
ao feito - Extinção, nos termos do art. 485, inciso III do Código de Processo Civil -
Inconformismo - Efetuada a intimação pessoal da exequente, bem como de seu
patrono, via imprensa - Intimação realizada no endereço indicado na exordial -
Alegação de mudança de endereço - Mudança que não foi comunicada nos autos -
Aplicação do artigo 274, parágrafo único, do Código de Processo Civil - Intimação que
se mostra válida - Não demonstrada a efetiva mudança de endereço - Inexistência de
prova do alegado estado de saúde do patrono - Sentença mantida - Recurso não
provido” (Apelação 1021617-50.2016.8.26.0224 - Rel. Des. Heraldo de Oliveira -
13a Câmara de Direito Privado - j. 04/05/2018).
Cumpre ressaltar, por oportuno, que o
legislador foi claro acerca das consequências da paralisação
do processo na secretaria do Juízo, quando a parte
interessada deixa de atender às determinações judiciais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017513-42.2016.8.26.0506 -Voto no
5
Assim
sendo,
não
pode
o
julgador
simplesmente
desconsiderar o comando legal em nome dos princípios da
efetividade, celeridade e economia processual, sob pena de
tornar letra morta o comando expresso do artigo 485, III, do
Código de Processo Civil, que serviu de base para a extinção
do feito.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso.
RUY COPPOLA
RELATOR